Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PROVIMENTO.

1. Os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, na forma da lei, por
imposição constitucional. Essa gratuidade não se estende, indistintamente, a qualquer
demanda que tramite na Justiça Eleitoral. Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da
Constituição Federal, e 1º da Lei nº 9.265/96.

2. A fase de cumprimento da sentença limita–se a uma mera disputa patrimonial que não
possui qualquer impacto no exercício da cidadania, tratando–se de demanda cível que
apenas acidentalmente tramita na Justiça Eleitoral e, por conveniência legislativa, nos
mesmos autos de uma prévia demanda de natureza eleitoral.

3. Não havendo o pagamento voluntário do crédito descrito no título judicial, são
cabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 523 do CPC.
Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e provido. [grifou-se]

(RECURSO ELEITORAL nº 060029404, Acórdão deRelator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)

Por fim, ressalto que a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art.
523, § 1º do CPC, estão condicionados à ausência de pagamento voluntário no prazo de 15
(quinze) dias da intimação realizada em 04/07/2022, podendo a parte ainda realizar o
pagamento sem o ônus que busca afastar mediante o presente recurso, não havendo que
falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sendo assim, não tendo sido comprovada a verossimilhança da alegação prevista no artigo
995 do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada.”

A parte argumenta que a suspensão da decisão agravada deveria ser
deferida, uma vez que encontra respaldo em lei específica, notadamente o artigo 79, §§1º
e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, cujo texto não prevê a incidência de honorários
advocatícios e multa.
Num. 43072270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

Ocorre, no entanto, que, conforme restou assentado na r. decisão “a
recorrente foi intimada em 03/06/2022 para promover o recolhimento ao Tesouro Nacional
da importância de R$ 5.000,00, conforme dispõe o art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TS

Inteiro teor:
31/08/2022
Número: 0600368-38.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600368-38.2022.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento sob nº 0600368-38.2022.6.16.0000, com pedido de tutela
antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo, interposto por Eleição 2020 Rosiane Aparecida
Neuburguer Pereira Vereador contra União, em face da decisão lançada nos autos de Cumprimento
de Sentença nº 0600178-37.2020.6.16.0003, que determinou a intimação da Agravante "[...]para
efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento de R$ 5.473,61 referentes à condenação a qual
foi submetida na decisão transitada em julgado nos presentes autos, cientificando-se a devedora
de que, caso não efetuado espontaneamente o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante
da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de honorários de
advogado de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC". Aduz a necessidade de interposição deste
recurso, pois a r. decisão agravada equivocou-se ao impor à Agravante o pagamento de multa e de
honorários em execução, cada qual no patamar de 10%. Equivocou-se, também, a r. decisão
agravada porque as devoluções de valores ao Tesouro Nacional de recursos empregados em
campanhas eleitorais regem-se pelo artigo 79, §§ 1º e 2º da Resolução nº 23.607/19 e que não há
portanto previsão de incidência de honorários advocatícios e tampouco da multa prevista pelo
artigo 523, §1º, do CPC. (Requer-se: a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista ser
cabível e tempestivo b) A concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso; c) O provimento do presente agravo de instrumento para o fim de
confirmar a decisão liminar e afastar a imposição de multa em 10% e honorários advocatícios
também em 10% sobre o valor em execução). AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSIANE APARECIDA NEUBURGUER
PEREIRA VEREADOR (AGRAVANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43072
270
31/08/2022 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.062

AGRAVO REGIMENTAL 0600368-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 ROSIANE APARECIDA NEUBURGUER PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
AGRAVADA: UNIÃO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE
T U T E L A
E M
A G R A V O
D E
INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO.
C U M P R I M E N T O D E S E N T E N Ç A .
I N C I D Ê N C I A D E H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523 DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença
em sede de Prestação de Contas aplica-
se a regra do disposto no artigo 523 do
CPC, diante da inexistência de
regramento específico na legislação
eleitoral.

2. Agravo Interno não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022
Num. 43072270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSIANE APARECIDA
NEUBURGUER PEREIRA em face decisão (id. 42996581) que indeferiu pedido de
antecipação de tutela em agravo de instrumento, ao fundamento de que inexiste
regramento específico na legislação eleitoral, aplicando, ao caso, o disposto no artigo 523
e seguintes do CPC, não havendo, ainda, falar em risco de dano grave e de difícil ou
impossível reparação a autorizar a suspensão da decisão recorrida.

Em suas razões (id. 43000462), sustenta a agravante que a r. decisão
desconsiderou a existência de regramento próprio, consagrado pelo art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, o qual não prevê a incidência de honorários advocatícios
e multa em cumprimento de sentença, não se podendo aplicar, por analogia, o disposto
no art. 523, §1º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno a fim de reformar a decisão
agravada, concedendo-se a antecipação de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento interposto.

Intimada a se manifestar, a AGU apresentou contrarrazões (id. 43009916)
requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente o teor da decisão
atacada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.

No entanto, não merece provimento.

No particular, o presente Agravo Interno foi manejado contra decisão desta
Relatora que indeferiu a tutela recursal de urgência, fundamentada nos seguintes termos:

"A antecipação dos efeitos da tutela recursal depende, nos termos do artigo 995, parágrafo
único do Código de Processo Civil, da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, e da probabilidade de provimento do recurso.

Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro, de plano, a relevância dos fundamentos
Num. 43072270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

invocados a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Analisando o processo de origem (ID 42995770), verifico que a recorrente foi intimada em
03/06/2022 para promover o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
5.000,00, conforme dispõe o art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, deixando
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 226 a 229).

Portanto, anoto que foi respeitado o procedimento próprio para a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em campanhas eleitorais, como postulado pela agravante, havendo a
execução forçada do julgado apenas após o inadimplemento da devedora.

Uma vez não realizado o pagamento voluntário e enviado os autos à Advocacia Geral da
União, como determinado pela TSE nº 23.607/2019 e invocada pelo agravante, teve início a
fase de cumprimento de sentença, aplicando-se subsidiariamente as regras do artigo 523 e
seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste regramento específico na
legislação eleitoral.

Quanto ao cabimento da aplicação de multa e de honorários advocatícios em caso de
sentença proferida em prestação de contas, segue julgado desta Corte:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PROVIMENTO.

1. Os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, na forma da lei, por
imposição constitucional. Essa gratuidade não se estende, indistintamente, a qualquer
demanda que tramite na Justiça Eleitoral. Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da
Constituição Federal, e 1º da Lei nº 9.265/96.

2. A fase de cumprimento da sentença limita–se a uma mera disputa patrimonial que não
possui qualquer impacto no exercício da cidadania, tratando–se de demanda cível que
apenas acidentalmente tramita na Justiça Eleitoral e, por conveniência legislativa, nos
mesmos autos de uma prévia demanda de natureza eleitoral.

3. Não havendo o pagamento voluntário do crédito descrito no título judicial, são
cabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 523 do CPC.
Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e provido. [grifou-se]

(RECURSO ELEITORAL nº 060029404, Acórdão deRelator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)

Por fim, ressalto que a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art.
523, § 1º do CPC, estão condicionados à ausência de pagamento voluntário no prazo de 15
(quinze) dias da intimação realizada em 04/07/2022, podendo a parte ainda realizar o
pagamento sem o ônus que busca afastar mediante o presente recurso, não havendo que
falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sendo assim, não tendo sido comprovada a verossimilhança da alegação prevista no artigo
995 do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada.”

A parte argumenta que a suspensão da decisão agravada deveria ser
deferida, uma vez que encontra respaldo em lei específica, notadamente o artigo 79, §§1º
e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, cujo texto não prevê a incidência de honorários
advocatícios e multa.
Num. 43072270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

Ocorre, no entanto, que, conforme restou assentado na r. decisão “a
recorrente foi intimada em 03/06/2022 para promover o recolhimento ao Tesouro Nacional
da importância de R$ 5.000,00, conforme dispõe o art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação” .

Consoante ao §1º do artigo supracitado, em razão da ausência de
manifestação da parte acerca do pagamento devido, dentro do prazo estipulado, os autos
foram encaminhados à Advocacia Geral da União, iniciando-se a fase de cumprimento de
sentença.

E, na fase de cumprimento de sentença, diante de falta de regramento
específico na legislação eleitoral, aplica-se o disposto no art. 523 do CPC, de forma
subsidiária (art. 15 do CPC), para o qual, citado o executado para o pagamento da
obrigação, mantendo-se ele silente, incide sobre o valor executado multa e honorários
advocatícios.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de contas partidária. Exercício
financeiro de 2011. Cumprimento de sentença. Débito. Honorários advocatícios. Incidência.
Desprovimento.

1. Agravo interno contra ato judicial que, diante do não pagamento voluntário do
débito apurado em cumprimento de sentença em prestação de contas partidárias,
determinou o acréscimo de 10% (dez por cento) referente aos honorários
advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

2. Inexistente regra eleitoral específica sobre a matéria, em razão da compatibilidade
sistêmica, aplica–se a regra do CPC prevista no capítulo relativo ao cumprimento de
sentença. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 23286, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 40, Data 09/03/2022)

Grifei.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÃO 2010. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CARÁTER JURISDICIONAL. PROCEDIMENTO.
LEGITIMIDADE DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. RELATOR.
RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO QUE REGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
A RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS DIRIGENTES EXIGE A COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL RESULTANTE DE CONDUTA DOLOSA QUE
IMPORTE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LESÃO AO PATRIMÔNIO DO PARTIDO. MULTA
E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença está prevista no art. 525 do Código de
Processo Civil.

[...]

10. O Tribunal Superior Eleitoral, em recente decisão monocrática, entendeu aplicável
Num. 43072270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

o art. 523, § 1º, do CPC/2015 quanto ao acréscimo ao montante da condenação à
multa de 10% e de honorários de advogados também de 10%, quando não cumprido
voluntariamente a obrigação ao pagamento da dívida na fase de cumprimento de
sentença.

11. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são devidos multa e
honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.

12. Impugnação Indeferida.

(Prestação de Contas nº 235490, Acórdão deRelator(a) Des. José Márcio Da Silveira E
Silva, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 21, Data 04/02/2020, Página 1
e 2)

Grifei.

Cita-se, ainda, os seguintes precedentes do TSE de n. 0000214-
31.2013.6.00.0000 e 0000273-53.2012.6.00.0000 de relatoria do Min. Luís Roberto
Barroso e o processo do TRE-PR, já mencionado na decisão agravada, de n. 0600294-
04.2020.6.16.0016 de relatoria do Des. Thiago Paiva Dos Santos.

Como visto, não demonstrou a Agravante a verossimilhança de suas
alegações, a ensejar o deferimento do pedido de tutela antecipada pretendido.

Fora isso, conforme já fundamentado na r. decisão, não foi demonstrado o
risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, não havendo inclusive impugnação do agravante
quanto a este ponto.

Por todos esses fundamentos, não há razão para se reformar a decisão
agravada, de modo que o Agravo Interno não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do agravo interno e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43072270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Rosiane Aparecida
Neuburguer Pereira em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em
agravo de instrumento, diante da inexistência de regramento específico na legislação eleitoral,
aplicando ao caso, o disposto no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, não havendo,
ainda, risco de dano grave ou de impossível reparação a autorizar a suspensão da decisão
recorrida.

A e. relatora, Desa. Cláudia Cristina Cristofani, negou provimento ao Agravo Interno,
entendendo que a Agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações a ensejar o
deferimento do pedido de tutela antecipada pretendido, bem como deliberou que “diante de falta
de regramento específico na legislação eleitoral, aplica-se o disposto no art. 523 do CPC, de
forma subsidiária (art. 15 do CPC), para o qual, citado o executado para o pagamento da
obrigação, mantendo-se ele silente, incide sobre o valor executado multa e honorários
advocatícios.”. Por fim, nos termos do art. 122, parágrafo único, do Regimento Interno deste
Tribunal Regional Eleitoral, aplicou à Agravante multa equivalente a 5% sobre o valor executado
na origem, no montante de R$ 5.473,61, por considerar o intuito protelatório da pretensão
recursal.

II. Acompanho a e. relatora quanto ao desprovimento do Agravo, contudo, pedi vista
para analisar a aplicação da multa à Agravante, uma vez que, ainda que sem sucesso, o Agravo
foi apresentado de forma legítima a aperfeiçoar a decisão agravada, não sendo possível
constatar o manifesto intuito protelatório do recurso, de modo que o fato de apenas ter repisado
as razões do recurso inicial, por si só, não autoriza a imposição de multa.

Para a aplicação da referida multa deve ser demonstrada a incoerência jurídica e a
natureza procrastinatória da postulação, devendo a decisão ser fundamentada, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC.

Nesta esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
COBRANÇA PROMOVIDA CONTRA FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL DO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR TRATAR-SE DE BEM DE
FAMÍLIA. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, é "regular a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação, em face do disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei n.
8.009/1990" (AgInt nos EDcl no REsp 1.772.537/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020).

1.1. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de considerar
a regularidade da penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação, conforme Súmula 549/STJ: "É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação".

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento
Num. 43072270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955

do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado, em cada
caso concreto, o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se
verifica na hipótese.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.992.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022)

III. Por todo o exposto, com todo respeito, voto no sentido de negar provimento ao
recurso e afastar a imposição de multa por agravo protelatório.

JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600368-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: ELEICAO 2020
ROSIANE APARECIDA NEUBURGUER PEREIRA VEREADOR - Advogados da AGRAVANTE:
LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-
A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - AGRAVADA: UNIÃO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora. O Juiz José Rodrigo Sade declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43072270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/08/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117481594600000042042955
Número do documento: 22083117481594600000042042955